Tribunal: STF
Processo: RHC 215496
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 720.870/SP, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ARQUIVAMENTO PRÉVIO DE INQUÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 53). 



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que “[...] as rejeições, desde o início do processo, para que fosse reconhecida a prescrição com base na pena em abstrato da nova tipificação penal não podem prevalecer, porque, com a desclassificação, desloca-se o prazo prescricional, de forma que deveria ter sido observado o novo prazo prescricional e aferido o lapso temporal entre a data em que se consumou o crime e o recebimento da denúncia, observando-se o que confere o artigo 111, I, do Código Penal” (pág. 14 do doc. eletrônico 61). 



    Afirma, nesse contexto, que



    “[...] o suposto oferecimento de substância ilícita à namorada do paciente ocorreu em data incerta, mas no ano de 2012, como consta da R. Sentença.



     A Denúncia foi recebida em 20/04/2017, destarte, da data da consumação do suposto crime, mesmo considerando a consumação em 31/12/2012, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado ocorreu em 31/12/2016, tendo por termo inicial a data da consumação, como prevê o artigo 111, I, do Código Penal.



    […]



    Por essas razões é que se pugna pela declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena em abstrato da nova capitulação e, por conseguinte, extinto o processo, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, com relação à conduta tipificada no artigo 33, §3°, da Lei 11.343/2006, em relação a Danielli Ferreira Gomes.” (págs. 14-15 do doc. eletrônico 61). 



    Sustenta, ainda, que, “malgrado tenha o Ministério Público ofertado denúncia contra o acusado em razão de, supostamente, ter induzido sua amiga, Ikra Kauana Lucas Gomes, nos termos do §2° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fato é que o próprio Ministério Público promoveu ao arquivamento do processo em relação à conduta prevista no §3° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 no que toca à pessoa de Ikra Kauana Lucas Gomes” (págs. 15-16 do doc. eletrônico 61).



    Conclui, por conseguinte, que “resta evidente a flagrante ilegalidade da condenação do paciente em relação à testemunha Ikra Kauana Lucas Gomes, nos termos do artigo 33, §3°, da Lei 11.343/2006, bem assim ofensa ao princípio da segurança jurídica e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais” (pág. 18 do doc. eletrônico 61). 



     



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “3) Seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, no que toca à condenação do recorrente em relação a Danielli Ferreira Gomes, e, por conseguinte, declarada a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, pois, da data da suposta consumação dos fatos (2012), até o recebimento da denúncia (20/04/2017), transcorreu prazo superior a 04 (quatro anos); e 



    4) Seja DECLARADA NULA a condenação do Paciente em relação à lkra Kauana Lucas Gomes porque a conduta prevista no artigo 33, §3°, da Lei 11.343/2006 já estava arquivada e, por conseguinte, extinta sua punibilidade.” (pág. 22 do doc. eletrônico 61).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 71).



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 81).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto, relativo à alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:



    “[...]



    Como já relatado, alega a defesa que o agravante está submetido a constrangimento ilegal, diante da não aplicação do art. 111 do CP, pela qual estaria a punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como em face da impossibilidade de condenação pelo delito praticado em face de Ikra Kauana, diante do arquivamento prévio promovido pelo Ministério Público. 



    Contudo, ao contrário do afirmado pela defesa, têm-se que a decisão agravada, analisando as controvérsias, fundamentou adequadamente o não conhecimento deste writ, senão vejamos. 



    Para melhor delimitação da quaestio, colaciono os fundamentos invocados pela Corte de origem para negar provimento ao apelo defensivo e prover parcialmente o apelo ministerial, para condenar o agravante pelo delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, em relação ao informante Ikra, redimensionando a pena para 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, bem como pelo mesmo delito em relação à vítima protegida à mesma pena, em concurso material, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, verbis (fls. ): 



    ‘[...]



    Ao contrário do que alega a douta defesa, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena in abstrato, em razão da desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 33, § 3º da Lei n. 11.343/06. 



    No caso, tendo em vista a interposição de recurso do Ministério Público, almejando a condenação do réu também pelos delitos de coação no curso do processo e também pelos crimes do art. 33, § 2º, da Lei n. 11.343/06 em relação à vítima protegida, não há como levar em consideração a pena máxima cominada para este tipo penal (art. 33, § 3º da Lei n. 11.343/06), vez que há possibilidade de sucesso do apelo ministerial e agravamento da pena aplicada na sentença, promovendo mudança no cálculo do lapso prescricional. 



    […]’.



    Como já asseverado no decisum vergastado, no que se refere à pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que houve recurso do Parquet da sentença que acolheu parcialmente a pretensão punitiva, não comportando qualquer censura a correta afirmação do acórdão recorrido no sentido de que ‘Ao contrário do que alega a douta defesa, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena in abstrato, em razão da desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 33, § 3º da Lei n. 11.343/06. 



    No caso, tendo em vista a interposição de recurso do Ministério Público, almejando a condenação do réu também pelos delitos de coação no curso do processo e também pelos crimes do art. 33, § 2º, da Lei n. 11.343/06 em relação à vítima protegida, não há como levar em consideração a pena máxima cominada para este tipo penal (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06), vez que há possibilidade de sucesso do apelo ministerial e agravamento da pena aplicada na sentença, promovendo mudança no cálculo do lapso prescricional’ (fls. 217-218). 



    Cumpre ressaltar, nesse ponto, a incompatibilidade da via eleita para reconhecer a suposta inconstitucionalidade do art. 110, § 1º, do CP, que veda a fixação do marco inicial da referida causa extintiva de punibilidade de data anterior à da denúncia ou queixa, sendo incontroverso nos autos que o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorreu em 8/7/2021, conforme informações processuais eletrônicas obtidas em 21/3/2022, de modo que ainda não transcorreu o prazo mínimo de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inc. VI, do CP, considerando que, na forma do precedente firmado no HC 176.473/RR do Pretório Excelso, o acórdão condenatório, ainda que confirmatório, interrompe o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal” (págs. 3-6 do doc. eletrônico 56; grifos meus e no original).



    O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei 12.234/2010, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 



    Esse entendimento está sintetizado no seguinte precedente proferido pelo Plenário do STF, in verbis:



    “Habeas corpus. Penal. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Abolição, apenas parcial, dessa modalidade de prescrição. Exame da proporcionalidade em sentido amplo. Submissão da alteração legislativa aos testes da idoneidade (adequação), da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Constitucionalidade reconhecida. Liberdade de conformação do legislador. Inexistência de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem denegada. 



    1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.



    2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).



    3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade.



    4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10.



    5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 122.694/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; grifos no original).



    Nos termos do § 1º do art. 110, combinado com o art. 109, VI, do Código Penal, a reprimenda fixada em 7 meses e 6 dias de reclusão para esse delito, fixada pelo Tribunal de Justiça local, prescreve em 3 anos.



    O art. 117 do mesmo Codex, por sua vez, estabelece as seguintes causas interruptivas da prescrição: 



    “I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;



    II - pela pronúncia;



    III - pela decisão confirmatória da pronúncia;



    IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;



    V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;



    VI - pela reincidência.”



    Tal como assentado pelo STJ, entre todas as causas legais de interrupção da prescrição, não ocorreu lapso temporal igual ou superior a 3 anos, não havendo falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas em relação à Danielli Ferreira Gomes.



    Também não prospera a alegação de nulidade da condenação do recorrente quanto à informante lkra Kauana Lucas Gomes. 



    Conforme demonstrado no acórdão recorrido, não houve arquivamento da ação penal em relação a essa informante, como acredita a defesa. Houve, sim, a absolvição dele em primeira instância, porquanto o Magistrado sentenciante concluiu que não haviam provas suficientes para a condenação. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público e entendeu que o era o caso de condenação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguinte excertos do acórdão atacado:



    “Constou da v. sentença o que segue quanto à quaestio, in verbis (fls. 260-270, grifei): 



    ‘Não existem elementos probatórios suficientes para caracterizar a coação no curso do processo e a conduta de oferecer drogas à estagiária IKRA, subsistindo, todavia, um crime do art. 33, § 3º, da Lei Federal 11.343/2006, de acordo com o acervo colhido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório’. 



    […]



    De toda a exaustiva instrução, observa-se que, com relação ao fato de LUIS oferecer drogas para IKRA, não existe prova segura e concreta acerca disso. Ela veio a Juízo e, ouvida como informante, negou peremptoriamente a conduta. Segundo IKRA, o cigarro que aparece na foto juntada aos autos é de fumo, vendido em bares, e LUIS não estava no dia que registraram a imagem. No mesmo sentir, o réu asseverou que recebeu a fotografia em seu telefone e não se fazia presente na ocasião. Logo, a absolvição neste ponto é medida inexorável. 



    Quanto à coação no curso do processo, atinente aos fatos envolvendo JOÃO BATISTA, é certo que houve promoção de arquivamento quanto às referências de ‘ameaça’ quanto a um ‘pendrive’, feitas por LUIS (a despeito de, inutilmente, tal assunto ser reperguntado inúmeras vezes durante a audiência, juntamente com o ‘desabafo’ da cozinha).’ 



    Quanto ao ponto, no v. acórdão ora recorrido constou o que segue (fls. 228- 229): 



    ‘Apesar da vítima Ikra, negar em juízo o consumo de drogas na residência do réu, a prova oral colhida e as fotografias juntadas às fls. 92/93 revelam exatamente o contrário. Além disso, sua negativa não foi convincente, até porque esta se mostrou contraditória com aquela dada na fase inquisitiva. Naquela ocasião, Ikra declarou que frequentou a casa de Luis e admitiu que fez uso de maconha na casa e o réu estava presente, após ser mostrada a foto às fls. 93, tirada por ele em seu celular. Afirmou ainda que uma caixa com tampa ao lado, um papel de seda e um objeto ao lado da faca utilizado para comprimir a droga dentro do cigarro, mostrada nas fotos de fls. 94/95 pertenciam ao réu(fls. 105). 



    Em complemento, o auto de exibição e apreensão de fls. 92/93 demonstra que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, foram apreendidas cocaína e maconha, um dichavador, cachimbo e papel de seda usado na confecção de cigarros, tal como mencionado por Ikra, sendo certo que no local estava a ex-estagiária do fórum Izabella. Já as testemunhas ouvidas em juízo, servidores públicos, foram unânimes em relatar que sabiam do envolvimento do réu com drogas, assim como o fato de oferecer estas substâncias aos estagiários do fórum, com quem tinha contato, confirmando a versão dada na fase inquisitiva por Ikra, que esteve na casa do réu, onde consumiu drogas. 



    […]



    Assim, é certo que houve inverdades na declaração de Ikra, sendo evidente que ela apresentou nova versão sobre os fatos, procurando isentar ou ao menos minimizar a responsabilidade do réu, o que era de se esperar, em razão do bom relacionamento com o réu, considerado como se fosse um pai, já que a ajudava financeiramente e com os estudos. 



    Enfim, da prova oral se extrai que Ikra, após conviver com o réu, passou a apresentar comportamento alterado e não se comprometer com o estágio, em razão do uso de drogas, oferecidas, de forma gratuita, pelo réu, para juntos consumirem; conduta que se subsume à figura do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06. 



    Assim, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, assim como o dolo com que agiu, e, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, a condenação pelos crimes de oferecimento de droga sem objetivo de lucro em relação à vítima protegida e em relação à informante Ikra, é portanto, de rigor.’ 



    […]



    Pois bem. 



    Consoante se verifica das razões do writ, o Ministério Público teria apresentado as alegações finais, ainda na origem, pugnando pela condenação do réu, inclusive no que tange às condutas que o ora impetrante alega já estarem arquivadas (fl. 6). 



    Ocorre que, consoante excerto colacionado, não houve qualquer decisão judicial homologando ou indeferindo a referida solicitação de arquivamento por parte do Ministério Público. 



    Em sentido contrário, foi prolatada sentença pelo MM. Juiz de primeiro grau no sentido de absolver o paciente quanto à referida imputação (não considerada, nesse momento processual, como arquivada, portanto). 



    Tem-se, assim, que foi devidamente exarado juízo meritório, com base no acervo probatório colhido no curso da ação penal, concluindo o Juiz singular, por fim, pela absolvição do paciente quanto ao crime do art. 33, §3º, da Lei Federal 11.343/2006 relativo à informante Ikra. 



    Não há que se falar, portanto, em arquivamento da conduta por parte do Juízo de origem, em razão de ausência de ato judicial nesse sentido, bem como por ter havido a devida instrução processual e a análise das provas em sede de sentença e, posteriormente, em sede recursal.” (págs. 9-11 do doc. eletrônico 56, grifos no original). 



    No mais, a Segunda Turma desta Corte já assentou que 



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, com fundamento no art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator